Tribunal: TJES
Processo: 5001446-61.2024.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Bancários
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001446-61.2024.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A
RECORRIDO: JOSE CORREIA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
BANCO DAYCOVAL S/A

em face do Acórdão prolatado por esta Turma Recursal

, alegando, essencialmente,
omissão
e
erro material

no que tange ao valor a ser compensado e a ausência de determinação de correção monetária sobre este valor
.

Os embargos são tempestivos, porquanto opostos dentro do prazo legal, devendo, por conseguinte, ser
conhecidos
.

O Embargante aponta que o r. Acórdão foi omisso e incorreu em erro material ao manter a r.

Sentença que autorizou a compensação de valores

, mas mencionou o valor de
R$ 1.180,00
(mil cento e oitenta reais)
.

Contudo, o Embargante sustenta que o valor efetivamente recebido pela parte Embargada (
JOSE CORREIA

) foi de
R$ 1.810,00
(mil oitocentos e dez reais), conforme comprovado pelo documento de ID 47220749
.

O comprovante anexado aos autos aponta uma transferência no valor de
R$ 1.810,00
, efetivada em
13/03/2023.

Dessa forma, o valor de
R$ 1.180,00

constante no dispositivo da sentença, e mantido pelo Acórdão, configura, de fato, um
erro material
evidente, uma vez que o valor comprovado nos autos é de
R$ 1.810,00
. O erro material é corrigível a qualquer tempo, inclusive de ofício.

Portanto, impõe-se o
acolhimento
dos presentes embargos para sanar o erro material no valor da compensação.

Em relação à
correção monetária
do valor a ser compensado, a omissão deve ser sanada para garantir a correta aplicação do direito ao caso concreto.

Considerando as
peculiaridades do caso
, onde não se configurou a existência de um empréstimo válido, o valor de
R$ 1.810,00
(mil oitocentos e dez reais)
a ser compensado da condenação não deve sofrer qualquer atualização, devendo ser
compensado em seu valor nominal
.

Pelo exposto, voto no sentido de
acolher, em parte, os Embargos de Declaração
, com efeitos infringentes, para
sanar o erro material
e, por conseguinte,
r
etificar
o valor da compensação: Onde se lê "R$ 1.180,00" (mil cento e oitenta reais)
, leia-se
R$ 1.810,00
(mil oitocentos e dez reais),
a ser compensado da condenação sem qualquer atualização, ou seja, devendo ser
compensado em seu valor nominal
.

É o voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)